Tribunal: TJPA
Processo: 0810196-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810196-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS ANTÔNIO MACIEL BRAGA
,

contra decisão monocrática de Id.10525793, da minha relatoria, por meio do qual reconheci a litispendência, visto que, foi observado que o recurso tratava da mesma questão versada no outro agravo de instrumento nº 0810191-41.2022.8.14.0000 – de relatoria da Exma. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, contra a mesma decisão proferida na
Ação de Desapropriação com Pedido de Imissão na Posse (n.º 0802283-55.2022.8.14.0024
)
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que realmente havia interposto o recurso anterior, mas alega que o cadastro do referido feito foi feito erroneamente, sendo que foi pedido desistência feito no mesmo momento.

Ressaltou que a decisão embargada se fez omissa quanto ao pedido de desistência do agravo de instrumento distribuído a relatoria da Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, assim alega por certo sanaria qualquer vício que poderia ser apontado, uma vez que, não foi analisado o pedido.

Dessa forma, requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, a fim de sanar a omissão indicada, sendo o presente agravo de instrumento devidamente recebido
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão de Id. 11248828.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário.
Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 90615818 – autos originários

n.º 0802283-55.2022.8.14.0024
), verbis:

SENTENÇA

Adoto como relatório os fatos constantes nos presentes autos.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a inação do autor por mais de 30 (trinta) dias, que resta caracterizada quando este é devidamente chamado para a realização de determinada diligência ou ato processual, mas se queda inerte.

Analisando os autos, é possível perceber que houve inércia do requerente/exequente, restando caracterizado está seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.

Compulsando os autos, verifica-se que a ausência, pelos motivos expostos, de manifestação dos requerentes propicia tacitamente o desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional.

No presente caso, constata-se que o requerente foi intimado de despacho em que se determinava que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

Neste sentido, pertinentes são as palavras da doutrina sobre a necessidade de uma atuação mais efetiva do magistrado na aplicação de regras processuais para a regular tramitação dos processos cíveis, a saber:

As regras processuais existem para assegurar o bom desenvolvimento do procedimento e o real equilíbrio entre os sujeitos parciais dessa relação jurídica, para quê também é fundamental a efetiva participação do juiz. A regulamentação desse método de solução de conflitos chamado “processo” destina-se a possibilitar que o resultado da atividade estatal contribua decisivamente para a manutenção da integridade do ordenamento jurídico, a eliminação dos litígios e a pacificação social. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 18)

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Por conseguinte, resta evidente o abandono do processo, pelo que tenho caracterizado a perda superveniente do interesse processual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (CONSUBSTANCIADO PELO ABANDONO DA CAUSA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, INC. III, DO CPC). O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente quanto ao cumprimento de diligências que dependem de providências por parte do requerente, com vistas ao bom andamento da ação, caracteriza a perda superveniente do interesse de agir (consubstanciado, in casu, pelo abandono da causa), com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267 , inc. III , do CPC ), haja vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF - Apelação Cível APC 20080110774173 (TJ-DF) - Data de publicação: 05/06/2015).

Enfim, o abandono da causa pela parte requerente/exequente demonstra a ausência de necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, o que enseja a extinção do feito.

Pelo exposto,
configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem custas.

INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Registre-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos eletrônicos com baixa da distribuição no Sistema PJe
.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/06/2023